Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por KELRY VIEIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Tutela Provisória De Urgência De Natureza Cautelar em Caráter Antecedente no 1002726-09.2021.8.11.0002 movida pela agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁZEA GRANDE e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou que os agravados realizem em favor da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento de iodoterapia de carcinoma diferenciado de tireoide (50mcl) (vide indicação médica), em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da neoplasia de tireoide (câncer na tireoide), em estágio de metástase, conforme prescrição médica.
Assevera que, a medida adequada para garantir a plena satisfação do direito da Agravante é o bloqueio judicial de valores, bem como encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o “BLOQUEIO DE VALORES em conta do Estado de Mato Grosso e/ou do Município de Várzea Grande, na quantia suficiente para a realização do tratamento da Agravante, ou seja, R$ 8.055,00 (oito mil e cinquenta e cinco reais), e, caso necessário, os valores relativos às despesas ou tratamentos supervenientes. Sendo deferido o bloqueio, requer ainda, seja OFICIADO o Instituto de Medicina Nuclear de Cuiabá, estabelecimento que forneceu orçamento à Agravante, informando -o da Decisão, e, para que, imediatamente, realize o tratamento na Agravante e, após, apresente os comprovantes dos gastos para efetuar o resgate dos valores”.
Subsidiariamente em caso de indeferimento do bloqueio judicial, pugna pela fixação de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da Decisão Judicial, a fim de compelir os Entes Públicos a darem início ao tratamento pleiteado pela Agravante, no prazo de 24 horas.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que KELRY VIEIRA LOPES necessita do tratamento de iodoterapia de carcinoma diferenciado de tireoide (50mcl) (vide indicação médica id 47833811 autos referência), em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da neoplasia de tireoide (câncer na tireoide), tendo em vista o estágio de metástase, conforme prescrição médica.
Conforme informado nos autos referência, há ausência do fornecimento do tratamento de iodoterapia determinado pelo juízo a quo.
Verifica-se ainda, o parecer do NAT que assim concluiu:
“(...)Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1. Quanto a doença alegada: Paciente foi submetida a tireoidectomia + EVC RADICAL MODIFICADO À DIREITA , com AP adenocarcinoma Papilífero Multiceêntrico. Necessita de tratamento de Iodoterapia de Carcinoma diferenciado de tireoide .2. Quanto a necessidade do procedimento solicitado: Há indicação para o tratamento pleiteado; 3. Quanto a disponibilidade pelo SUS: o procedimento em tela é contemplado pelo SUS, estando codificado na tabela SIGTAP pelo no. 03.04.09.004-2 . Não consta solictação no ISREG III 4. Quanto a urgência do procedimento: HÁ URGÊNCIA, devido risco de perda de oportunidade de tratamento e mesmo de cura da grave doença. A Resolução CFM no 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março (...)” ( id. 47908556 autos referência)
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.
De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano, uma vez que, o agravante aguarda a realização do tratamento há mais de 01 (um) mês.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do tratamento, bem como a ausência de cumprimento da determinação do juízo a quo (id 50283202 autos referência), aliado ao risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação de realização dos procedimentos o mais breve possível.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determino a realização do bloqueio de verbas públicas dos agravados, para a realização do tratamento de iodoterapia de carcinoma diferenciado de tireoide (50mcl) (vide indicação médica id 47833811 autos referência) em âmbito privado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator